Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça.
2. O recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
3. Agravo de instrumento não provido.